Tribunal: TJSP
Processo: 0001422-42.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação – Tráfico e resistência – Conduta de trazer consigo, para o tráfico, 19 pinos de cocaína (14,6g), 32 porções de maconha, (45,1g) e 24 pedras de crack (5,7g) - Alegada fragilidade probatória – Inadmissibilidade – Depoimentos dos policiais firmes e harmônicos aptos a comprovar a traficância e a resistência - Validade para embasar decreto condenatório – Negativa do réu inverossímil -

Ementa:
Apelação – Tráfico e resistência – Conduta de trazer consigo, para o tráfico, 19 pinos de cocaína (14,6g), 32 porções de maconha, (45,1g) e 24 pedras de crack (5,7g) - Alegada fragilidade probatória – Inadmissibilidade – Depoimentos dos policiais firmes e harmônicos aptos a comprovar a traficância e a resistência - Validade para embasar decreto condenatório – Negativa do réu inverossímil - Condenação mantida – Penas e regime fechado bem aplicados – Réu portador de maus antecedentes e reincidente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001422-42.2018.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante FABIO
TEIXEIRA ANDRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001422-42.2018.8.26.0628 -Voto no
2
Aux. Des. Camargo Aranha DIGITAL Voto no 12810
Apelação: 0001422-42.2018.8.26.0628
Apelante: FÁBIO TEIXEIRA ANDRÉ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
3a Vara Criminal Embú das Artes ss
Apelação Tráfico e resistência Conduta de trazer consigo, para
o tráfico, 19 pinos de cocaína (14,6g), 32 porções de maconha,
(45,1g) e 24 pedras de crack (5,7g) - Alegada fragilidade
probatória Inadmissibilidade Depoimentos dos policiais firmes
e harmônicos aptos a comprovar a traficância e a resistência -
Validade para embasar decreto condenatório Negativa do réu
inverossímil - Condenação mantida Penas e regime fechado bem
aplicados Réu portador de maus antecedentes e reincidente -
Recurso desprovido.
Ao relatório da sentença de fls. 246/249, acrescenta-se
que FÁBIO TEIXEIRA ANDRÉ foi condenado por infração do artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, e artigo 329 do Código Penal, às penas, respectivamente, de 06
anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 680
diárias mínimas e 02 meses e 21 dias de detenção, vedado o apelo em liberdade.
Apela o condenado. Busca, em síntese, ser absolvido,
sustentando fragilidade do conjunto probatório, pois calcado apenas nas palavras
contraditórias de policiais. Alternativamente, pede o abrandamento da pena
imposta com o afastamento da agravante da reincidência, aduzindo ser se tratar
de reincidente em crime hediondo.
Contrariado o recurso, sobreveio o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001422-42.2018.8.26.0628 -Voto no
3
Segundo a denúncia, nodia 07 de agosto de 2018, por
volta das 13:00 horas, na Rua Torre de Chanceller, no 10, Jardim Irene, cidade e
Comarca de Embu das Artes, FÁBIO TEIXEIRA ANDRÉ, trazia consigo, com a
finalidade de fornecer a consumo de terceiros, 19 pinos de cocaína (14,6
gramas), 32 porções de maconha (45,1 gramas) e 24 pedras de crack (5,7
gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, bem como a quantia de R$ 40,00 em dinheiro. Consta, ainda, que
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, FÁBIO TEIXEIRA ANDRÉ, opôs-se
à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para
executá-lo.
Narra a inicial acusatória que policiais civis aportaram
ao local dos fatos e permaneceram em campana, quando notaram o denunciado
em atitude suspeita, eis que se mostrava nervoso e preocupado ao observar as
pessoas que se aproximavam, razão pela qual os agentes públicos optaram pela
abordagem. Contudo, ao perceber a aproximação policial, o denunciado
empreendeu fuga, sendo, todavia, alcançado pelos agentes públicos, momento
em que, com o fim de evitar a revista, o réu resistiu, desferindo golpes contra os
policiais, que tiveram que usar de força moderada para contê-lo. Realizada a
revista pessoal, os policiais encontraram as drogas acima descritas.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação (fls. 20/22) e exame
químico toxicológico (fls. 158/161).
A autoria é certa.
O réu, silente no auto de prisão em flagrante, em juízo
negou a imputação. Disse que esperava uma pessoa quando foi abordado pelos
policiais, vindo a ser falsamente incriminado porque dias antes havia discutido
com um dos policiais, o “japonês” quando este abordava um vizinho seu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001422-42.2018.8.26.0628 -Voto no
4
Os policiais Guilherme Kazuo Sugawara, Vagner Luis
Freitas e Fernando Antonio Parente de Carvalho Basile, confirmaram, na polícia e
em juízo, os fatos descritos na denúncia. Asseveraram que, de posse de
informações da prática de tráfico de drogas no local dos fatos por pessoa cujas
características físicas coincidiam com as do acusado, para lá se dirigiram e, após
breve campana, visualizaram o réu em atitudes suspeitas, razão pela qual
resolveram abordá-lo, tendo este empreendido fuga e resistido à prisão. Disseram
que, em revista, encontraram em poder do acusado uma sacola contendo as
drogas, de naturezas diversas, além de dinheiro. Esclareceram que o réu investiu
contra eles, sendo necessário o uso de força física para contê-lo. O policial
Guilherme negou que já tivesse abordado o réu anteriormente.
A testemunha de defesa Francisca Goreti Sandra de
Souza Santos disse que passava pelo local quando viu o réu sendo agredido por
pessoas que haviam saído de um veículo vermelho. Disse não ter visto os
policiais encontrarem drogas com o acusado.
A negativa do apelante, além de inverossímil, foi
amplamente desmentida pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante.
De outro lado, o depoimento da testemunha de defesa
não serve a desacreditar as palavras dos policiais,
Note-se que não se vislumbra a existência de algum
motivo a indicar, por parte dos policiais, intenção de, indevidamente, prejudicar o
acusado, ou elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova acusatória. De
se observar que o policial Guilherme negou que conhecesse o réu anteriormente
aos fatos aqui apurados.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001422-42.2018.8.26.0628 -Voto no
5
sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal (HC 149540/SP, Relatora Min. Laurita Vaz, 5a T., j. 12/04/2011, DJe
04/05/2011)”.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse na
investigação policial, age facciosamente ou quando demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF HC 73518-5
Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).
Não se nega que, dessa forma, a palavra de agentes
públicos passa a ser decisiva para a condenação ou a absolvição de algum
acusado, e agentes há que mentem, falseiam por razões ignóbeis. Mas, “in casu”,
não aflora suspeita de que os agentes da lei não estejam falando a verdade, não
sendo aceitável, pois, descartar seus depoimentos.
Convém anotar, ainda, que o crédito na palavra de
policiais não depende de seus depoimentos serem confirmados por pessoas fora
de seus quadros, até porque, sabido é, pessoas do povo não se dispõem a depor
contra traficantes, por medo de represálias.
De se ver que pela dinâmica dos fatos narrada pelos
policiais, bem como pela diversidade de entorpecentes, fica evidente que os
entorpecentes foram encontrados em poder do réu e se destinavam à venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001422-42.2018.8.26.0628 -Voto no
6
Irrelevante que o réu não tenha sido pilhado em atos
de mercancia, bastando a prática de quaisquer dos núcleos do tipo penal, e que
as circunstâncias, como no caso dos autos, revelem a destinação da droga a
terceiros e não ao exclusivo uso pessoal.
Deve ser observado, ainda, que as contradições nas
palavras dos policiais alegadas pela defesa quanto ao local da abordagem
conforme mídia que fez juntar aos autos não prospera, eis que ainda que a
abordagem tivesse se dado no cruzamento de ruas mencionado pela defesa isso
não é evidência de que os policiais estivessem mentindo, pois afirmaram que a
campana se iniciou na Rua Torre de Chanceler e a abordagem ocorreu vários
metros depois, pois o acusado correu, sendo detido após resistir à prisão.
O depoimento da testemunha de defesa em nada
abala a prova acusatória, até porque a dinâmica dos fatos por ela narrada é a
mesma narrada dada pelos policiais. Da mesma forma, não serve a infirmar a
prova acusatória a alegação da testemunha de defesa no sentido de que o réu
teria sido agredido por policiais, uma vez que estes afirmaram que o réu resistiu à
prisão sendo necessário emprego de força física para detê-lo.
A mesma prova colhida comprova a prática do crime
de resistência.
Assim, não se há falar em insuficiência probatória.
As penas igualmente não comportam alteração.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do
mínimo legal tendo em vista o réu ostentar maus antecedentes.
Na segunda fase, nova exasperação em 1/6 em razão
da comprovada reincidência (fls. 188/198 e 199/201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001422-42.2018.8.26.0628 -Voto no
7
Portador de maus antecedentes e reincidente, não faz
jus o acusado ao redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, mostrando-se
acertada a fixação do regime fechado.
Não vinga o pedido de afastamento da reincidência, ao
argumento de que as condenações anteriores não se deram pela prática de crime
hediondo, eis que o artigo 63 do Código Penal não faz esta distinção para
configuração da agravante.
Em face do exposto, nega-se provimento ao apelo.
OSNI PEREIRA
RELATOR